Tribunal: TJMT
Processo: 1010653-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1010653-95.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ANTONIO FURTADO GOMES
IMPETRADO: PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT, SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANTÔNIO FURTADO GOMES contra ato praticado pelo EXMO. SR. SECRETÁRIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e o PRESIDENTE DO DETRAN/MT consiste em preterição em processo seletivo.
Narra que participou do processo seletivo regido pelo Edital no 001/2020-CGE-MT para Unidade Setorial de Correição, do Sistema de Correição do Estado de Mato Grosso e que foi preterido na Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, posto que outros candidatos, em piores colocações, foram nomeados.
Argumenta existência de direito líquido e certo, ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Afirma que pode ser afastado do seu setor para assumir o cargo, pois há outros três servidores mais experientes a lhe substituir no seu setor, ou seja, não haverá prejuízo à Administração Pública.
Alega que está dentro do número de vagas previstas no edital e, portanto, tem direito subjetivo à nomeação.
Requer, ao final, liminar para que seja nomeado para o cargo de membro da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT, retificação da Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN ou, ainda pelo princípio da eventualidade, suspensão do processo seletivo e das nomeações realizadas.
É o relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
O processo seletivo para o qual foi o Impetrante foi submetido (Edital no 001/2020-CGE-MT) previa a existência de 9 (nove) vagas para o cargo de membro da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (Id. 130287194), tendo sido classificado em 17o lugar, conforme se pode observar no Resultado Final do referido processo seletivo (Id. 130287199).
O Impetrante afirma que está classificado em 4o lugar e, portanto, estaria dentro do número de vagas previstas em edital.
Entretanto, ao analisar os documentos que instruem a presente ação mandamental, não há, ao menos por ora, elementos a evidenciar que o Impetrante tenha alcançado a referida classificação
Assim, se o candidato foi classificado fora do número de vagas, tem ele apenas mera expectativa de direito a ser nomeado e não um direito subjetivo.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO PROVIDO, PARA DESPROVER O RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (STJ - AgInt no RMS 43.737/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 14/03/2017)
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR MUNICIPAL – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA POR MEIO DE LICITAÇÃO – LEGALIDADE – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ. Não há direito subjetivo à nomeação do candidato, classificado fora do número de vagas indicado no edital, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da contratação temporária ilegal. (TJ/MT - N.U 1001284-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
De outro norte, ao analisar a Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN (Id. 130290650), constata-se que foram nomeados os seguintes servidores:
- Fernando Luiz Krupinski (12o lugar);
- Mizael Gomes Pereira (13o lugar);
- Cristiano Schimdel (47o lugar);
- Ana Carolina Marques Capobianco (70o lugar);
- Nathany Aparecida Medeiros de Barros (72o lugar);
- Edward Henrique Lopes Dos Santos (83o lugar);
- João Henrique dos Santos de Lima (34o lugar);
- Carlos Reinke (110o lugar).
Como se pode observar, a referida portaria não observou a ordem classificatória do processo seletivo para nomeação dos candidatos, posto que foram nomeados candidatos em classificação inferior ao Impetrante.
Logo, aparentemente, houve ocorrência de preterição.
Ademais, a referida portaria já foi questionada em sede de Ação de Mandado de Segurança Coletivo, o qual foi provido em sede de Recurso Ordinário perante o STJ (Recurso em Mandado de Segurança no 67255-MT – 2021/0279310-8).
No referido Recurso Ordinário, o STJ declarou o direito líquido e certo dos substituídos do recorrente à nomeação ao cargo para o qual se classificaram, submetido a juízo de oportunidade e conveniência da Administração, dentro do prazo de validade do processo seletivo, devendo, por consequência, os candidatos serem nomeados de imediato, caso se comprove escoado o prazo de validade do certame, conforme se infere no Id. 130290665.
Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o referido recurso ainda não transitou em julgado.
Diante do acima exposto, ante à presença do pressuposto processual do fumus boni iuris, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar apenas e tão somente para suspender a Portaria Conjunta no 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, devendo o processo seletivo regido pelo Edital no 001/2020-CGE-MT, seguir o que já foi decidido pelo STJ.
Notifiquem-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora